Tribunal: STF
Processo: AC 613
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO O FATURAMENTO.
LEI Nº 9.718/98. AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES ATÉ O JULGAMENTO DO RESPECTIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL.
Não se trata de imprimir
efeito suspensivo ao apelo extremo porque as decisões anteriores
foram contrárias à pretensão da requerente. Cuida-se, neste
processo, de antecipação da tutela requerida no próprio recurso,
cujo deferimento depende do "convencimento de verossimilhança, que
se traduz em muito forte probabilidade de o recorrente vir a sair
vitorioso no julgamento do recurso extraordinário" (Pet 2.696-QO,
Relator Ministro Moreira Alves, entre outros precedentes).
No caso,
 essa probabilidade não se faz presente porque a matéria de fundo,
defendida pela empresa contribuinte, foi rechaçada pelos três votos
até agora proferidos no julgamento plenário do RE 346.084. É certo
que o eminente Relator, Ministro Ilmar Galvão, deu parcial
provimento ao recurso, mas o fez tendo em mira, exclusivamente, o
princípio da anterioridade nonagesimal, a ser observado na aplicação
 da Lei nº 9.718/98.
Agravo regimental desprovido.